Tribunal: STF
Processo: HC 265260
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.11.2025, por Luiz Fabiano Pereira, advogado, em benefício de John Ramon Santos Braga, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.11.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.049.640/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e dois corréus presos em flagrante, em 3.4.2025, pela apontada prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes). Em 4.4.2025, foi decretada a prisão temporária dos agentes. 



    A prisão temporária foi convertida em preventiva pelo juízo do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária n. 3 – Seção 3.1.1 da comarca de São Paulo/SP, em 30.4.2025.



    3. Em 8.5.2025, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e os corréus, recebida pelo juízo da Vigésima Sexta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1528213-15.2025.8.26.0050), em 13.5.2025. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 3 de abril de 2025, por volta de 16h30min, na Rua George Oetterer, 458, Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de São Paulo, JOHN RAMON SANTOS BRAGA, qualificado a fls., JOSUÉ JÚNIOR SOARES DA SILVA, qualificado às fls. e MATHEUS COSTA SILVEIRA ARAÚJO, qualificado às fls., previamente ajustados, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida através da simulação ao porte de arma de fogo, subtraíram em proveito de todos, 11 pacotes de uma carga de encomendas transportada pelo funcionário dos Correios Fábio Pereira da Silva. 



    Segundo consta, no dia dos fatos, Fábio, funcionário dos Correios se utilizava de uma motocicleta com baú para entrega de encomendas e correspondências, quando ao parar em um prédio e acionar a campainha foi surpreendido por um dos denunciados, o qual anunciou o assalto dizendo ‘perdeu’ e fez menção de estar armado, ao colocar a mão sobre o peito da vítima e empurrá-la contra a parede. Simultaneamente, outro comparsa abriu o baú da motocicleta e retirou parte da carga.



    Após o roubo, os dois agentes evadiram-se do local e ingressaram em um veículo Hyundai HB20, cor cinza, placas RNJ-6C80, onde o denunciado John Ramon, que dava cobertura à ação criminosa, os aguardava para a fuga, dirigindo o automóvel. 



    Pouco tempo depois, o veículo foi interceptado por policiais militares que estavam em patrulhamento pela Avenida Edu Chaves, após o veículo ter sido irradiado via COPOM como envolvido no crime. Durante a abordagem, estavam no interior do veículo os três denunciados. 



    Presos em flagrante e conduzidos à Delegacia, ao serem formalmente interrogados perante a autoridade policial, JOHN, negou os fatos (fls.). Já JOSUÉ confessou sua participação no crime, mas negou a participação de John (fls.). Por sua vez, MATHEUS optou por permanecer em silêncio (fl.). 



    Embora os objetos subtraídos não tenham sido localizados no veículo, outros produtos sem nota fiscal e aparentemente novos foram encontrados em seu interior (fls.). Ainda no local, a própria vítima reconheceu Matheus e Josué por fotografia como autores da subtração (fls.)” (fls. 2-3, e-doc. 3). 



    4. Em 5.9.2025, sobreveio sentença do juízo da Vigésima Sexta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, pela qual foram condenados o paciente e os corréus às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes). O juízo de primeiro grau negou aos sentenciados o direito de recorrer em liberdade.



    O paciente apelou da sentença condenatória, sendo o recurso recebido em 29.9.2025. 



    5. Sustentando carência de fundamentação idônea da sentença condenatória, no ponto em que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e incompatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2305320-50.2025.8.26.0000 no Tribunal paulista. Em 26.9.2025, o Relator, Desembargador Edison Aparecido Brandão, indeferiu a medida liminar requerida.



    6. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, 
impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 
n. 1.049.640/SP. Em 5.11.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. A decisão monocrática transitou em julgado, em 18.11.2025. 



    7. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o óbice sumular deve ser superado para garantir a efetividade do direito de locomoção. No caso em tela, a ilegalidade é cristalina e salta aos olhos: a absoluta incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva (medida cautelar que impõe o regime fechado) e a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “manter o paciente segregado em regime fechado, por força de uma prisão preventiva, representa uma antecipação de pena em modo mais severo do que aquele definido no próprio título condenatório, violando frontalmente os princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta “que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm assentado, de forma pacífica, a incompatibilidade da imposição ou manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Alega que “há clara violação ao princípio da homogeneidade, pois o regime carcerário semiaberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva” 
(fl. 5, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “a decisão que manteve a custódia do paciente carece de fundamentação concreta e contemporânea, limitando-se a afirmar a ‘periculosidade’ de forma abstrata, o que é vedado pelo art. 315 do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta o fato de o paciente “ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito, de maneira que é adequada a revogação da prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 1).



    Menciona a “Resolução n. 474, de 09/09/2022, do CNJ que, por sua vez, admite que o réu, condenado em regime diverso ao fechado, não se recolha preso para expedição da guia de recolhimento e inicie o cumprimento de pena solto, viabilizando, de certa forma, a Súmula Vinculante n. 56, o que corrobora, ainda mais, com a pretensão da defesa, ora aduzida nesta ordem” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Desta feita, por justiça, requer-se a concessão de ordem liminar de habeas corpus, para que o paciente aguarde o trânsito em julgado da sentença em liberdade, pois o paciente já se encontra preso, com violação ao seu status libertatis em razão de injusta e inaceitável manutenção da sua segregação cautelar, mediante observância das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.



    Por fim, no mérito, que a ordem seja concedia, com a revogação da prisão preventiva decretada e imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, de forma que seja reconhecido o direito de o paciente recorrer liberdade, tendo em vista a ausência de fundamentação da sentença que manteve a prisão preventiva, a qual se baseou na gravidade abstrata do delito. 



    E de igual forma, deve ser revogada a prisão preventiva, de acordo com as condições do regime determinado na r . sentença, uma vez que, conforme entendimento da Suprema Corte, exposto nas recentes decisões da referida corte, onde se entendeu que fixado regime inicial menos severo que o fechado, a manutenção da prisão preventiva representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.11.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.049.640/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2305320-50.2025.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal paulista não concluiu o julgamento do mérito da impetração. Até agora, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova na espécie.



    11. Ao decretar a prisão preventiva do paciente e dos corréus, em 30.4.2025, o juízo do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária n. 3 – Seção 3.1.1 da comarca de São Paulo/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade dos agentes, realçada pela gravidade concreta da conduta:



    “Com efeito, os elementos até então coligidos nos autos apontam a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do cometimento do crime de roubo majorado, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, os quais recaem sobre os averiguados.



    Quanto ao periculum libertatis e à proporcionalidade da medida, destaco que estão presentes os pressupostos subjetivos que autorizam a medida prisional cautelar, sendo necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena. 



    No caso dos autos, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, sobretudo para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito praticado pelos averiguados, demonstrando-se que a conduta delitiva dos autuados, caracterizada pela prática de crime extremamente grave, é revestida de acentuada reprovabilidade e periculosidade. 



    Nesse ponto, destaco que a conduta delitiva dos autuados é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que praticaram delito de roubo de carga, em concurso de agentes e dizendo estarem armados para ameaçar e intimidar a vítima, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva, demonstra sua personalidade voltada à criminalidade e evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado.



    A custódia cautelar visa também à conveniência da instrução criminal, assegurando a participação dos investigados nos principais atos processuais, resguardando, ainda, as testemunhas e a vítima, de modo que se mantenham isentas de coação ou pressão, preservando a prova a ser colhida durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório.



    Também não se pode ignorar que, considerando a quantidade de pena prevista para o crime cuja prática se lhes imputa e à míngua de ligações concretas com o distrito da culpa, não é desprezível a possibilidade de evasão, o que, inexoravelmente, implicaria no retardamento da marcha processual, obstando a desejável citação pessoal e o efetivo cumprimento de eventual pena condenatória, em evidente prejuízo à aplicação da lei penal.



    Por fim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, conforme os fundamentos acima enunciados, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade sem vinculação, mostram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena, sendo que sua eventual aplicação constituiria autêntico estímulo à violência e à prática de outros crimes, sobretudo diante da dinâmica dos fatos delitivos, tratando-se, na hipótese dos autos, de delito de acentuada gravidade concreta.



    Diante disso, e considerando que as medidas cautelares previstas pela Lei nº 12.403/2011 devem adequar-se, sobretudo, à ‘gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’ (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), forçoso se faz concluir que, à exceção da prisão preventiva, nenhuma delas se mostra suficiente para garantir a ordem pública e resguardar a persecução penal. 



    Não é demais dizer, ainda, que a eficácia das demais cautelares, por importarem em diminuta fiscalização estatal sobre a rotina dos agentes durante o trâmite do processo, pressupõe sejam eles responsáveis e merecedores de confiança do juízo, virtudes incompatíveis com as que se denotam das informações coletadas nos autos.



    Dessa forma, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no contexto do sistema jurídico brasileiro, notadamente diante da gravidade em concreto do delito supostamente cometido e da reincidência específica dos averiguados, a sua decretação é a única medida passível de ser adotada no caso sob análise.



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de JOHN RAMON SANTOS BRAGA (RG nº 38745892), JOSUÉ JÚNIOR SOARES DA SILVA (RG nº 55671978), e MATHEUS COSTA SILVEIRA ARAUJO (RG nº 38179627), devidamente qualificados nos autos.



    EXPEÇA(M)-SE o(s) competente(s) mandado(s) de prisão preventiva, com urgência” (fls. 2-4, e-doc. 4).



    12. Em 5.9.2025, ao condenar o paciente às penas de cinco anos 
e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze 
dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes), o juízo da Vigésima Sexta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP concluiu pela necessidade da manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, ressaltando a permanência dos motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva:



    “Os sentenciados responderem presos a este processo e, agora confirmada a culpabilidade e periculosidade destes, permanecendo os motivos e pressupostos autorizadores de suas prisões preventivas, seria um contrassenso injustificável a soltura dos réus. Assim, não poderão recorrer em liberdade.



    Imperiosa, portanto, a manutenção de suas custódias cautelares, para garantia da ordem pública e para assegurar a efetiva aplicação da lei penal. Oficiem-se, recomendando-se os réus nas prisões onde se encontram” (fl. 15, e-doc. 5).



    13. Ao indeferir, em 26.9.2025, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2305320-50.2025.8.26.0000, o Desembargador Edison Aparecido Brandão, do Tribunal estadual, afirmou não identificar ilegalidade manifesta na espécie:



    “Em que pesem as alegações do impetrante, temos que, em Habeas Corpus, a providência liminar apenas será cabível quando a coação for manifesta e detectada de imediato, através do exame sumário da inicial, o que não ocorre no caso em tela. 



    Com efeito, verifica-se, ao menos à primeira vista, que a sentença condenatória, no que tange à manutenção do cárcere, se encontra devidamente fundamentada, não havendo patente constrangimento ilegal que autorize o deferimento da liminar pretendida (fls.). 



    Além disso, o crime imputado ao paciente possui pena máxima superior a 4 anos, sendo ele condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, de modo que a medida restritiva de liberdade está autorizada pelo 
art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Vale ressaltar, ainda, que, nesta fase, é impossível falar-se em concessão pela via liminar do requerido, uma vez que tal medida não se presta a antecipar a tutela jurisdicional: (...)



    Sendo assim, INDEFIRO a liminar pretendida. 



    Requisitem-se informações e cópias de estilo. Com a resposta, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça“ 
(e-doc. 6).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que 
a Ação Penal n. 1528213-15.2025.8.26.0050, objeto de discussão nesta impetração, ainda não transitou em julgado, pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pelo paciente, recebido pelo juízo sentenciante em 29.9.2025.



    14. Quanto à alegada incompatibilidade da custódia preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, este Supremo Tribunal, em processos análogos, concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão cautelar quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e em harmonia com o que sentenciado (HC n. 215.042-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2022; HC 
n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021; e HC n. 193.983-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    Garante-se, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado no decreto condenatório, e assegura-se sejam observadas as especificidades do cumprimento do regime. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 



    5. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 



    6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 251.679-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO CRIMINAL: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 224.934-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva.



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    15. Considerando-se essa orientação jurisprudencial, tem-se no presente caso situação de flagrante ilegalidade, evidenciada pela divergência entre o regime inicial fixado para cumprimento de pena, qual seja, o semiaberto, e a manutenção da prisão no estabelecimento no qual o sentenciado está recluso, em regime fechado, o que acarreta situação mais gravosa que o permitido pela legislação vigente, como interpretado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Como o juízo da Vigésima Sexta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, mas manteve a custódia preventiva em regime fechado, impõe-se a concessão da ordem de ofício para o específico e único objetivo de determinar a compatibilização do regime imposto na sentença condenatória e aquele no qual está o paciente custodiado. 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vigésima Sexta Vara Criminal da comarca da São Paulo/SP (Ação Penal n. 1528213-15.2025.8.26.0050) que providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória, acentuando que esta decisão refere-se exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras determinações judiciais eventualmente pendentes quanto ao paciente, em decorrência de outras imputações. 



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vigésima Sexta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, ao Desembargador Edison Aparecido Brandão, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Habeas Corpus n. 2305320-50.2025.8.26.0000, e ao Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.049.640/SP, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que as ações e os recursos em tramitação devem ter seguimento regular, nos termos da legislação vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora